Tribunal: TJPA
Processo: 0811265-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811265-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEANE GOMES BARROS SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INIDONEIDADE DO TÍTULO PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, reconheceu a inidoneidade de cédula de crédito bancário eletrônica desprovida de certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil e, por conseguinte, revogou liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão ajuizada contra a agravada, Roseane Gomes Barros Siqueira. O agravante defende a validade do contrato eletrônico assinado por aceite digital e rastreabilidade técnica, sustentando que a exigência de certificação ICP-Brasil seria indevida e contrária à legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de instrução de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a cédula de crédito bancário eletrônica desacompanhada de assinatura com certificação digital emitida por entidade credenciada na ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito com possibilidade de circulação por endosso, exige, para fins de instrução de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original ou, tratando-se de documento eletrônico, a comprovação inequívoca de sua autenticidade mediante certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil.

A ausência de certificação digital compromete os requisitos de autenticidade, integridade e irretratabilidade do contrato eletrônico, inviabilizando seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em caso de impugnação específica da parte devedora quanto à validade do título, não é admissível o uso de cópia simples do contrato eletrônico sem comprovação técnica da assinatura.

O art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001, embora permita outras formas de validação documental além da certificação digital, condiciona sua eficácia à demonstração efetiva da autoria e integridade do documento, o que não se verificou no caso em exame.

A exigência de segurança jurídica na apresentação de título executivo é especialmente rigorosa nas ações de busca e apreensão, que admitem constrição patrimonial imediata com base em prova documental idônea.

A manutenção da decisão agravada harmoniza-se com precedentes que demandam prova robusta e tecnicamente verificável da validade do vínculo obrigacional em contratos eletrônicos que fundamentam execução ou medida possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário eletrônica somente é apta a instruir ação de busca e apreensão quando assinada com certificação digital emitida por autoridade integrante da ICP-Brasil.

A ausência de certificação digital compromete a validade do documento como título executivo extrajudicial, afastando o requisito da probabilidade do direito e impedindo a concessão de liminar.

Quando há impugnação específica da parte devedora, a juntada de contrato eletrônico sem comprovação técnica de autenticidade constitui óbice à propositura da ação possessória baseada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, §1º; CPC, arts. 300 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022; TJMT, ApCiv nº 0007204-45.2016.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJAM, ApCiv nº 0600570-07.2023.8.04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, tendo como agravado
ROSEANE GOMES BARROS SIQUEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO PAN S.A.

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 27572715), tendo como agravado

ROSEANE GOMES BARROS SIQUEIRA.

A decisão vergastada em sede de Agravo de Instrumento deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (id. 143282295 - autos originais):

Subsistem tanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial entregue no endereço do demandado, quanto à aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911, que foi revigorado pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004.

Desta forma, estão assentados o perigo da demora e o indicativo do direito material alegado. O primeiro ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado. O segundo aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito.

Ex positis
, defiro a liminar pretendida, servindo cópia

desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial: Marca FORD, modelo KA SE 1.0 HA C, chassi n.º 9BFZH55L0K8286720, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor CINZA, placa QES5025, renavam 1181321082.

Somente depois de apreendido o veículo a ré deverá ser citada, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (
o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios
).

Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária;

Em suas razões, sustenta ausência de apresentação da cédula de crédito bancário em sua via original, pugnando a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário eletrônica utilizada como prova do vínculo contratual, alegando que o documento não possui certificação digital emitida por autoridade credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 11.419/2006. Ressalta que a simples digitalização do contrato e a inserção de dados como geolocalização e ID de sessão não suprem os requisitos legais de autenticidade, integridade e irretratabilidade do documento eletrônico.

Alega que é entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado que a ausência de validade jurídica de contratos eletrônicos desacompanhados de certificação digital, destacando que a jurisprudência tem se orientado no sentido de que tais documentos não se prestam à instrução de ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

Requereu, ao final, o deferimento da gratuidade da justiça, o recebimento do agravo com efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar agravada e, no mérito, a seu total reforma, com o indeferimento da liminar de busca e apreensão e o consequente retorno do veículo à sua posse.

Em decisão monocrática de id. 27572715, o recurso foi provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INIDONEIDADE DA PROVA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Roseane Gomes Barros Siqueira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão (Proc. nº 0834058- 28.2025.8.14.0301), deferiu liminarmente a apreensão de veículo com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta a invalidade do documento eletrônico juntado aos autos, por ausência de assinatura com certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil, e pleiteia a revogação da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de instrução de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a cédula de crédito bancário eletrônica não assinada com certificação digital nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A cédula de crédito bancário, enquanto título de crédito sujeito à circulação, deve observar os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, o que impõe a apresentação do original físico do título ou, tratando-se de documento eletrônico, a comprovação de sua validade jurídica por meio de assinatura com certificação digital emitida por entidade credenciada na ICP-Brasil. A ausência de certificação digital compromete a autenticidade, integridade e irretratabilidade do contrato eletrônico, impedindo seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA exige a apresentação do original da cártula ou, no caso de versão eletrônica, o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos na legislação, sob pena de inviabilidade da medida liminar de busca e apreensão. Em hipóteses nas quais a parte agravante impugna especificamente a validade e autenticidade do título, a juntada de cópia não certificada não é suficiente para instruir validamente a ação possessória com conteúdo executivo. A ausência de elementos técnicos de validação da assinatura eletrônica — como certificação digital ou uso de chaves criptográficas — afasta a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar risco de dano irreparável (periculum in mora). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cédula de crédito bancário emitida em formato eletrônico somente é válida para instruir ação de busca e apreensão quando assinada com certificação digital emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil. A ausência de certificação digital inviabiliza o reconhecimento do documento eletrônico como título executivo extrajudicial, afastando o requisito da probabilidade do direito e impedindo a concessão de liminar em ação de busca e apreensão. A juntada de contrato eletrônico sem mecanismos válidos de autenticação constitui óbice intransponível à execução da garantia fiduciária quando há impugnação específica da parte devedora. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º; CPC, arts. 300 e 784, III; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJAM, Ap. Cív. nº 0600570-07.2023.8.04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; TJMT, Ap. Cív. nº 0007204-45.2016.811.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 28192477). Sustenta que a r. decisão agravada, ao entender pela ausência de validade do contrato eletrônico por falta de certificação ICP-Brasil, incorreu em equívoco, pois a legislação brasileira admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos digitais. Argumenta que a assinatura eletrônica utilizada no contrato firmado entre as partes possui validade jurídica e é suficiente para demonstrar a formação do vínculo contratual, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, bem como do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, que admite a assinatura eletrônica em Cédula de Crédito Bancário, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário.

Aduz que a exigência exclusiva de certificação digital pelo ICP-Brasil não encontra respaldo na legislação vigente e afronta os princípios da boa-fé e da liberdade de forma contratual, previstos nos arts. 104, III, e 107 do Código Civil. Reforça que os documentos juntados aos autos, contrato, termos e políticas da plataforma, laudos de registros eletrônicos e demais comprovantes, atestam a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da parte adversa.

Assevera, ainda, que o entendimento adotado na decisão recorrida estimula a inadimplência contratual, gerando grave insegurança jurídica e prejuízos à instituição financeira, que suportou os ônus da inadimplência. Sustenta que há risco de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar a consolidação dos danos. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que seja determinada a retomada da ação de busca e apreensão com base no contrato eletrônico celebrado entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário eletrônica apresentada pelo Banco PAN S.A., que embasa a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da recorrida, com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A decisão monocrática agravada afastou a eficácia do referido contrato, por entender que este carecia de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil, circunstância que, segundo o entendimento então adotado, inviabilizaria sua utilização como título executivo extrajudicial.

Com efeito, embora a legislação brasileira, notadamente a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, e a Lei nº 11.419/2006, estabeleça critérios de validade para os documentos eletrônicos, inclusive a certificação digital ICP-Brasil, o §2º do mencionado art. 10 expressamente admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.

No caso concreto, verifica-se que o contrato eletrônico apresentado está acompanhado de elementos robustos de rastreabilidade e autenticação, tais como ID de sessão, data, hora, endereço IP, selfie da agravada e geolocalização da assinatura digital, dados esses que, uma vez submetidos a simples verificação por ferramentas públicas, como o Google Maps, revelam com precisão que o contrato foi assinado na localização da loja onde o veículo foi adquirido. Tal correspondência espacial e temporal entre os dados técnicos da assinatura e o local de celebração do negócio representa forte indicativo da regularidade e veracidade do ato jurídico.

Não se pode olvidar que a própria Lei nº 10.931/2004, ao disciplinar a Cédula de Crédito Bancário, prevê em seu art. 29, §5º, que a assinatura pode ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, o que, no presente caso, restou plenamente atendido. O conjunto probatório constante dos autos revela que houve efetiva manifestação de vontade, mediante sistema de segurança que assegura a integridade e autenticidade dos dados, ainda que não certificada pela ICP-Brasil.

Ademais, a jurisprudência vem reconhecendo a validade de contratos eletrônicos dotados de autenticação por métodos idôneos, inclusive em ações de busca e apreensão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL: 0807455-56.2024.8.14 .0040 COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS APELANTE: JOSÉ DE SOUZA LIMA ADVOGADO DO APELANTE: JULIANO BARCELOS HONÓRIO APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A ADVOGADOS DO APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO E GLAUCO GOMES MADUREIRA RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA. CDC. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob a alegação de que não contratou empréstimo consignado com o Banco Itaú Consignado S/A, embora haja descontos mensais em seu benefício previdenciário. II –
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do contrato eletrônico firmado, da regularidade dos descontos e da existência ou não de danos morais indenizáveis. III – Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado por meio eletrônico com validação por selfie, geolocalização, endereço IP, além de comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor, não impugnada nos autos. IV – A jurisprudência nacional tem reconhecido a validade de contratos eletrônicos não certificados pela ICP-Brasil, desde que acompanhados de mecanismos de autenticação seguros, conforme art . 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001.
V – A ausência de impugnação específica ao recebimento dos valores contratados e a inexistência de prova robusta de fraude ou vício do consentimento retiram a credibilidade das alegações do apelante, atraindo a presunção de veracidade dos documentos juntados pela instituição financeira. VI – Inviável a condenação por danos morais, uma vez ausente conduta ilícita ou abusiva por parte do banco apelado . Igualmente incabível a devolução em dobro dos valores descontados, pois não demonstrada má-fé na cobrança. VII – Sentença de improcedência que se mantém incólume. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08074555620248140040 30975473, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR "SELFIE". PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO BANCO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA . ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . SUCUMBÊNCIA MAJORADA. I. CASO EM EXAME 1. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .
A contratação eletrônica, com assinatura digital, foto (selfie), geolocalização, IP e trilha de eventos, configura meio idôneo para demonstrar a manifestação de vontade, nos termos da jurisprudência do STJ
. 6. Demonstrada a regularidade do contrato e a efetiva disponibilização dos valores, não se configura ato ilícito que enseje reparação civil. 7 . Apelante não logrou êxito em infirmar as provas produzidas pela instituição financeira. Ausência de falha na prestação do serviço. Incidência do princípio da boa-fé objetiva e da regra do ônus da prova ( CPC, art. 373; CDC, art . 6º, VIII). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1.
A contratação de empréstimo consignado formalizada eletronicamente com assinatura digital, selfie, geolocalização e trilha de eventos é meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade.
2. Demonstrada a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores, não há ato ilícito nem dever de indenizar ou de restituir valores descontados ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIV, e 93, IX; CPC, arts. 373, 489 e 926; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, IV e V, 52 e 54-A a 54-G; Lei nº 10 .820/2003, arts. 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495 .920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15 .05.2018; TJAL, ApCiv 0704331-12.2019.8 .02.0058, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j . 29.11.2022; TJAL, ApCiv 0700846-73.2020 .8.02.0056, Rel. Des . Ivan Vasconcelos Brito Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2023; TJAL, ApCiv 0001866-71 .2019.8.02.0058, Rel . Des. Tutmés Airan, 1ª Câmara Cível, j. 07.12 .2022.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07103800720238020001 Maceió, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 18/06/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega desconhecer contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome e requer a declaração de inexigibilidade do contrato, a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais. Diante da sentença de improcedência da demanda, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando a irregularidade da contratação, o dever de ressarcimento de valores e de indenização por danos morais . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da procuração; (ii) a ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iv) a configuração dos danos materiais e morais. III . Razões de Decidir 3. Ao contrário do alegado pela parte ré, observa-se que a parte autora colacionou aos autos procuração com poderes específicos para atuar na presente demanda, inexistindo irregularidade na procuração, nos termos do art. 105 do CPC. 4 . Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença. 5. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 6 .
O banco réu se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado (art. 373, inc. II do CPC), uma vez que juntou prova da contratação, com assinatura digital, selfie e geolocalização que aponta para endereço próximo à residência da parte autora.
7 .
Considerando a regular contratação, inexiste nos autos prova da falha na prestação dos serviços do banco réu
, não havendo que se falar em restituição de valores ou condenação por danos morais. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso da parte autora desprovido . Tese de julgamento: 1. É válida a contratação com assinatura digital, envio de selfie e geolocalização próxima ao endereço da parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014904420248260634 Tremembé, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 31/10/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

(Grifo nosso)

Importante ressaltar que, nos termos do art. 104, III, do Código Civil, a forma do negócio jurídico somente é requisito de validade quando a lei expressamente a exigir, o que não ocorre no caso da contratação de financiamento mediante assinatura eletrônica autenticada por meio alternativo.

A exigência exclusiva da certificação ICP-Brasil para reconhecimento da validade contratual em ações como a presente importaria em restringir, sem amparo legal, a liberdade das partes de contratar por meios eletrônicos idôneos e equivalentes, com grave prejuízo à segurança jurídica e à função social do crédito. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL . EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE . ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES . FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO . NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1 . Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2.
O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts . 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.
4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .).6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário) . Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art . 139, I, do CPC.10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.11 . Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.13 . A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial .

(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

(Grifo nosso)

Neste sentido, já decidiu esta turma de direito privado nos Agravos de Instrumento de nº 0804669-28.2025.8.14.0000 e 0825185-69.2025.8.14.0000, de relatoria do Des. Leonardo Noronha Tavares e Constantino Augusto Guerreiro, respectivamente.

Verifica-se, ainda, a presença do
fumus boni iuris
, representado pela plausibilidade jurídica do direito do credor fiduciário, consubstanciado em contrato dotado de elementos técnicos de validação suficientes, bem como do
periculum in mora
, na medida em que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a restituição do bem ao patrimônio do credor, cujo risco de perecimento é inerente à sua natureza móvel.

Diante disso, constata-se que os elementos técnicos constantes do contrato eletrônico, como geolocalização, data, selfie da contratante e ID de sessão, são suficientes para atestar a autenticidade da assinatura digital, especialmente porque a localização corresponde ao endereço da loja onde o veículo foi adquirido. À luz do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004, tais meios de validação são juridicamente admissíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática e restabelecer os efeitos da decisão originária que deferiu a liminar de busca e apreensão, considerando válido o contrato eletrônico firmado entre as partes.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026